Tribunal: TJPA
Processo: 0007854-20.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007854-20.2019.8.14.0097

APELANTE: ADIR NATAN LOBATO MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II E §2º-A, INC. I, DO CP. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUE PRATICOU ATOS EXECUTÓRIOS DO CRIME. INCIDÊNCIA
DA ATENUANTE
DA

CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA. PROVA UTILIZADA PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As provas produzidas durante a instrução processual demostraram que o envolvimento do recorrente não ocorreu na condição de partícipe, mas, sim, de coautor, tendo em vista que exerceu a grave ameaça contra as vítimas se utilizando de um revólver.

2.

O juízo a quo se utilizou da confissão do recorrente para formar seu convencimento. Portanto, razão lhe assiste em postular o reconhecimento da atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP.

3.

PENA APLICADA.
Considerando que o único vetor que milita contra o recorrente são as circunstâncias do delito, majora-se a pena base em 1/8 (um oitavo), equivalentes a 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), as penas ficam reduzidas em 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP), exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa. Reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inc.I, do CP), aumentam-se as penas em 2/3 (dois terços), equivalentes a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 07 (sete) dias multa, totalizando a pena definitiva em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ADIR NATAN LOBATO MARTINS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que o seu envolvimento no crime foi na condição de partícipe, o que atrai a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do CP, bem como faz jus a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP.

Pede o provimento do apelo para reduzir suas penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do apelo para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para tão somente reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 30/10/2019, na cidade de Benevides, o apelante, se utilizando de um revólver, acompanhado do comparsa Gabriel Augusto Oliveira Correa, ingressaram na loja “Agro Vasconcelos” e subtraíram, mediante ameaça, 02 (dois) telefones celulares e a quantia em espécie de R$ 1.930,00 (mil e novecentos e trinta reais), uma aliança em ouro e um cartão de crédito. Em seguida, fugiram um veículo HB-20, mas foram presos pela Polícia Militar. Eis a suma dos fatos.

O apelante sustenta que o seu envolvimento no crime foi na condição de partícipe, o que atrai a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do CP, bem como faz jus a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP.

Com efeito, não há que se dizer que o envolvimento do recorrente foi na condição de partícipe, mas, sim, de coautor, tendo em vista que exerceu a grave ameaça contra as vítimas se utilizando de um revólver, conforme se lê das declarações das testemunhas Carlos Robson Vasconcelos e Breno Taffarel Noronha da Luz, todos colhidos em juízo.

Ademais, o juízo a quo se utilizou da confissão do recorrente para formar seu convencimento. Portanto, razão lhe assiste em postular o reconhecimento da atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP.

Realiza-se, então, a nova dosimetria da pena.

Considerando que o único vetor que milita contra o recorrente são as circunstâncias do delito, majora-se a pena base em 1/8 (um oitavo), equivalentes a 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), as penas ficam reduzidas em 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP), exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inc.I, do CP), aumentam-se as penas em 2/3 (dois terços), equivalentes a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 07 (sete) dias multa, totalizando a pena definitiva em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP, às penas de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/11/2023